Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727889-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA. - EPP AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME D E S P A C H O O cerne do presente agravo cinge-se a pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Na petição juntada ao ID 29944836, a agravante postula a retirada do processo da pauta da 40a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 27/10/2021 (ID 29891200). Manifesta interesse no acompanhamento presencial do julgamento do agravo. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV e §2o, da Portaria GPR 841/2021, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator